Tribunal: TJSP
Processo: 2148991-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO - Necessidade de dilação probatória para verificação da existência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148991-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Miracatu, em que é agravante ANTÓNIO
ESTEVES, é agravado GUILHERME ROMER CARAZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148991-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 34381
Processo no: 2148991-83.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Esbulho/Turbação/Ameaça
Agravante: António Esteves
Agravado: Guilherme Romer Carazzi
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- TUTELA DE URGÊNCIA
NÃO ACOLHIMENTO -
Necessidade de dilação probatória para verificação da existência
dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de agravo instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória, que revogou medida liminar de
reintegração de posse outrora deferida, determinando o recolhimento do respectivo
mandado judicial.
Inconformada,
recorre
a
parte
autora,
ora
agravante, pleiteando, em suma, o provimento do recurso, para que seja concedida a
tutela de urgência relativa à reintegração de posse do mencionado imóvel.
Às fls. 123 foi determinado o processamento do
recurso, bem como indeferido o pedido liminar.
Recurso devidamente processado.
Do necessário.
Com efeito, nos termos do artigo 561 do Código de
Processo Civil está disposto que:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na
ação de manutenção; a perda da posse, na ação de
reintegração.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148991-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Na verdade, nesta fase de cognição sumária, a parte
agravante pleiteou a antecipação da tutela para que fosse determinada ou mantida
sua reintegração de posse.
Contudo, o pedido de tutela antecipada para fins de
reintegração de posse de bem imóvel como no caso concreto, inclusive em face da
afirmada existência de justo título, conforme se apreciada da r. decisão recorrida
(fls. 104/105 dos autos de origem), depende de efetivação do contraditório e
apreciação das provas produzidas ou de outras que se fizerem necessárias, razão
pela qual os seus requisitos para a sua concessão não se encontram preenchidos de
forma indubitável.
Ainda mais, merece destaque parte da r. decisão
recorrida: “..., verifico que pairam dúvidas quanto à probabilidade do direito
alegado pelo Autor em sua inicial, considerando aqui a documentação juntada em
fls. 69/97- em que o réu apresenta suposto justo título da propriedade sub judice -
assim como as fotografias de fls. 98/103 em que dão indícios de que o Réu e seus
familiares visitaram a propriedade em questão em 25/11/2018, e que esta estava
desabitada, o que torna duvidosa a alegação do autor de que o possuidor
antecessor estava exercendo de fato a posse do imóvel”
Não se pode olvidar que as assertivas da parte
agravante, autora da demanda possessória, como dito, dependem da apreciação de
provas, em que se demonstrará, de forma efetiva, a veracidade do estado de fato
possessório questionado e eventual vício que possa ter sido praticado pela parte
agravada, ou seja, da efetiva caracterização do imputado esbulho possessório.
Desta forma, por oportuno, deve ser ressaltado,
como dito acima, ausente o contraditório e a efetiva produção de provas, não há, ao
menos no presente momento processual, como se vislumbrar a verossimilhança das
alegações da parte recorrente. Nesse sentido, conforme já decidido por esta Colenda
Câmara
Julgadora,
vide:
TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2006252-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1a Vara; Data do Julgamento:
18/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020; TJSP; Agravo de Instrumento
2268815-70.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Cafelândia - Vara Única; Data do
Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020; TJSP; Agravo de
Instrumento 2217698-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 03/02/2020; e TJSP; Agravo de
Instrumento 2238659-02.2019.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Franco da Rocha - 1a. Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148991-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019.
Portanto, as provas produzidas nos autos, até esta
fase de cognição sumária, não demonstram a existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, tampouco do perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, inexistindo, ainda, neste momento inicial, provas
suficientes dos fatos constitutivos do direito invocado, não restando, assim,
preenchidos os pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, “caput”, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator